Tribunal: TJDFT
Processo: 0005053-45.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADES. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não são exigidas maiores formalidades na manifestação da vítima para o prosseguimento do feito.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Não é punível a tentativa de vias de fato, nos termos do artigo 4o da Lei de Contravenções Penais.

4. Decadência rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.